Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006385-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR
PACIENTE: JOEDER BEZERRA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Joeder Bezerra da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A defesa sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente pela ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade da prisão.
Segundo destaca, o paciente não integra organização criminosa, é réu primário, arrimo de família, tem residência fixa e trabalho lícito.
Argumenta que, muito embora a prisão preventiva tenha sido decretada com fundamento na garantia da ordem pública pelo histórico criminal do paciente, Joeder nunca foi condenado e responde por três termos circunstanciados de ocorrência, pelo cometimento do delito de resistência e posse de drogas para consumo pessoal.
Aduz que no inquérito policial citado (n. 7921-26.2020.811.0002) na audiência de custódia, há manifestação pela remessa dos autos ao Juizado Especial pelo cometimento da conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas e não pelo delito de tráfico de drogas.
Por fim, o impetrante afirma serem suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, pugnando pela concessão da ordem.
É o necessário.
Decido.
O paciente foi preso em flagrante em 14.04.2021, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
De acordo com o boletim de ocorrência n. 2021.92773, a guarnição da VTR 9H65 (Gap 01) foi acionada pela equipe de inteligência do 1o BPM para realizar a abordagem de um indivíduo de camiseta preta e short rosa.
Segundo consta, foram realizadas diversas denúncias de venda de entorpecentes pelo suspeito, entretanto, toda vez que a guarnição tentava abordá-lo, ele corria em direção ao rio.
Após a ação da equipe, com Joeder foram encontrados um pedaço de substância análoga à maconha; uma porção de substância análoga à maconha; uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína; valores em dinheiro em notas trocadas; e um rolo de papel filme (id. 83648989 - Pág. 1).
O juízo de primeira instância, impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos:
“(...) Assim, entendo que as prisões devem ser convertidas em preventiva, visto que estão presentes as hipóteses que autorizam as prisões preventivas dos autuados.
Digo isto porque, embora a quantidade de entorpecentes não tenha sido expressiva, o caso em tela não se trata de um fato isolado na vida dos autuados, uma vez que o autuado Joeder possui um IP no juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande (IP n. 7921-26.2020.811.0002, pela prática do crime de tráfico de drogas e no mesmo sentido, o autuado Douglas, também responde a processo criminal.
Além disso, consoante depoimento do policial militar em juízo, a guarnição já havia recebido diversas denúncias, as quais informavam que: “para realizar a abordagem a um indivíduo de camiseta preta e short rosa o qual já possui diversas denúncias de venda de entorpecentes e toda vez que a viatura se aproxima este suspeito sai correndo em direção ao rio”.
Ademais, consta no Termo de Exibição e Apreensão que foram apreendidos:
01 (um) unidade de pasta base;
01 (um) unidade de maconha;
01 (um) unidade de maconha;
01 (um) unidade de maconha;
R$ 252,20 reais;
R$ 370,00 reais;
02 celulares, marca Samsung;
01 celular, marca Redmi;
01 plástico filme;
Logo, entendo que tal fato ratifica com mais rigor a necessidade de se converter as prisões em flagrante em preventiva, como medida para garantir a ordem pública e evitar a reiteração” (id. 83648992 - Pág. 4/5).
A um primeiro olhar, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, especialmente pelos objetos [entorpecentes e petrecho: papel filme] apreendidos com o paciente e a descrição da ação realizada no boletim de ocorrência.
Muito embora a defesa sustente a primariedade do paciente, realmente há necessidade de maiores esclarecimentos quanto aos antecedentes criminais do agente, o que, caso constatados, não podem ser ignorados na avaliação da periculosidade, considerando que o juízo de valor é amplo e visa o histórico como um todo.
A esse respeito, consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a existência de registro pela prática de crimes anteriores denota maior risco de reiteração delitiva e, portanto, constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar[1].
Ao menos por ora, não se vislumbra a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, destaco que a análise feita não preclui o exame mais acurado da matéria quando do recebimento das informações prestadas pelo juízo a quo.
Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Dadas as circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] AgRg no HC No 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 06.04.2021.
TJMT. Enunciado n.6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.